Tribunal: STF
Processo: RE 1554545
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. LESÃO A ESPÉCIE DE FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 648 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual, em 13.3.2025, negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5001144-59.2025.8.24.0015/SC, interposto pelo Ministério Público estadual, mantendo a decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, que reconheceu a incompetência da Justiça estadual para julgar o processo e determinou a remessa dos autos eletrônicos à Justiça Federal. Esta ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a prática do crime ambiental contra espécime vegetal constante da Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em aferir se a mera inclusão de espécie da flora brasileira no rol da Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente possui o condão de, por si só, atrair a competência da Justiça Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Consabido que a proteção ao meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora consiste em matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incs. VI e VII, da Constituição Federal.



    4. No que concerne aos crimes ambientais, a Justiça Federal somente deterá competência para julgá-los na hipóteses previstas no art. 109, da Constituição Federal, dentre as quais, quando a infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    5. No caso em tela, cuidam os autos da apuração de possível prática dos delitos ambientais, em tese, praticados pelo ora recorrido, em que houve o corte de árvores nativas da espécie Araucaria angustifolia, a qual integra o rol de espécies tuteladas pelo órgão federal, nos termos da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente. 



    6. Diversamente do suscitado pelo Órgão Ministerial, a inclusão de determinada espécime vegetal em Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção possui o condão de demonstrar o interesse específico da União na apuração do delito envolvendo a referida espécie e, por conseguinte, atrair a competência para processamento do feito à Justiça Federal. Precedentes. 



    7. Afinal, o fato da União, ainda que indiretamente, ter reconhecido que determinada espécie de flora encontra-se ameaçada de extinção demonstra seu especial cuidado para com a referida espécie e, assim, seu interesse direto em apurar crime que possa agravar a situação de perigo de desaparecimento na qual se encontra. 



    8. Nesse norte, ‘a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União’ (AgRg no CC n. 208.449/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 18/12/2024) 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 10-11, e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alega ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. VI e VII do art. 23 e o inc. IV do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 68).



    Argumenta que, “para que a competência no julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral” (fl. 13, e-doc. 68).



    Sustenta que “o interesse específico da União não pode remanescer por mera inclusão de espécie ameaçada de extinção em Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção” (fls. 13-14, e-doc. 68).



    Afirma que “o STF, no julgamento de recurso extraordinário (RE 835.558/SP), em sede de repercussão geral, fixou tese no Tema n. 648/STF, nos seguintes termos: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil’ (...). Da análise da íntegra do acórdão, extrai-se que é exatamente a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, que atrairia o interesse direto, específico e imediato da União, no viés da garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade Internacional” (fl. 14, e-doc. 68).



    Ressalta que “o que concluiu a Suprema Corte, seja pela repartição de competências entre os entes federados (arts. 23, VI e VII, e art. 24, VI, da CF), seja pelo teor do Tema 648 do STF, é que a mera listagem de espécies ameaçadas de extinção em ato federal não se traduz em automático interesse da União” (fl. 15, e-doc. 68).



    Salienta que “o art. 53 da Lei 9.985/2000, que atribui ao IBAMA a elaboração da relação de espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro, além de não indicar que tal circunstância caracteriza o interessa da União, prevê que os competentes órgãos estaduais serão incentivados a elaborar relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição” (fl. 16, e-doc. 68).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime contra a flora narrado no feito” (fl. 19, e-doc. 68).



    3. Em 17.5.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 76).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento de ofensa, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aos incs. VI e VII do art. 23 e ao inc. IV do art. 109 da Constituição da República, para que seja determinada a competência da Justiça estadual para julgar o Processo n. 5001144-59.2025.8.24.0015/SC, sob alegação de inexistência de interesse específico da União para julgar o caso em espécie.



    6. Tem-se nos autos eletrônicos que, em 27.1.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC proferiu decisão e declarou a sua incompetência para o julgamento da espécie vertente, reconhecendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo, nestes termos:



    “Trata-se de representação criminal em que se apura a responsabilidade de AUGUSTO SCHIMITBERGER, pela suposta prática de delito ambiental. 



    Este Juízo incompetente para processar e julgar o feito, e isso porque consta que a possível prática atingiu espécie ameaçada de extinção, nos termos da Portaria n. 443/2014. Em se tratando de crime ambiental praticado contra espécie ameaçada de extinção, o STJ reconhece a competência da Justiça Federal: (...)”(fls. 1-4, e-doc. 9).



    7. Em 11.3.2025, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
nº 5001144-59.2025.8.24.0015/SC, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão do juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC e a competência da Justiça Federal para julgar o caso em espécie. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro:



    “Em que pese os judiciosos argumentos levantados pelo Órgão Ministerial, tenho que agiu com o acerto o Magistrado a quo ao reconhecer a incompetência do juízo e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, senão vejamos. 



    Consabido que a proteção ao meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora consiste em matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incs. VI e VII, da Constituição Federal, in verbis: (...)



    No que concerne aos crimes ambientais, embora sejam praticados em face do bem comum, atingindo direitos intergeracionais, não atraem, por si sós, a competência da União para o seu processamento e julgamento. Em regra, incumbe à Justiça Estadual a competência para processar e julgar os delitos que atentam ao meio ambiente. 



    Nesse trilhar, a Justiça Federal somente deterá competência para julgar crimes ambientais nas hipóteses previstas no art. 109, da Constituição Federal, dentre elas, quando a infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nestes termos: (...)



    Daí porque a competência da Justiça Federal não advém do interesse genérico da União na preservação do meio ambiente. É necessário, para tanto, que a ofensa atinja interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas federais. 



    No caso em tela, cuidam os autos da apuração de possível prática dos delitos tipificados no art. 45 e art. 53, inc. III, alínea ‘a’, ambos da Lei n. 9.605/98, em tese, praticados pelo ora recorrido, em que houve o corte de árvores nativas, sem autorização do órgão ambiental competente, da espécie Araucaria angustifolia, a qual integra o rol de espécies tuteladas pelo órgão federal, nos termos da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente.



    Assinala-se que, ao revés do suscitado pelo Órgão Ministerial, a inclusão de determinada espécime vegetal em Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção possui o condão de demonstrar o interesse específico da União na apuração do delito envolvendo a referida espécie e, por conseguinte, atrair a competência para processamento do feito à Justiça Federal. 



    A propósito, o fato da União, ainda que indiretamente, mediante autarquia atuando como sua longa manus, ter reconhecido que determinada espécie de flora encontra-se ameaçada de extinção demonstra seu especial cuidado para com a referida espécie e, assim, seu interesse direto em apurar crime que possa agravar a situação de perigo de desaparecimento na qual se encontra. 



    Sobre a temática, aliás, o Superior Tribunal de Justiça passou a determinar a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal nos crimes ambientais praticados contra a fauna, adotando como critério a inclusão ou não do animal silvestre em lista nacional que indique o seu risco de desaparecimento. (...)



    Não se olvida que os casos acima mencionados não tratem de crime praticado contra a flora, mas sim contra a fauna. No entanto, por identidade de razões, mister a aplicação do mesmo raciocínio, vez que ilógico seria inferir um interesse direto e específico da União ou do IBAMA em preservar a fauna ameaçada de extinção e, por outro lado, um interesse meramente genérico na hipótese de flora ameaçada de extinção. (...)



    A despeito dos precedentes invocados pelo Ministério Público nas razões recursais (CC n. 133.475/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 4/9/2015 e STJ, Ccn. 173710-PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 5/10/2020), convém tecer argumentos e apontar distinções com o caso em análise. 



    No primeiro precedente citado, a ratio decidendi decorreu da ausência de interesse específico da União em razão do local em que praticada a extração ilegal de madeira, vez que não consistia em área de preservação permanente, parque nacional ou área de proteção ambiental delimitada por decreto federal que amparasse o interesse direto da União. Por outro lado, na presente ação originária, o interesse da União decorreu da prática de crime ambiental contra flora envolvendo espécime vegetal incluída na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal. 



    Inclusive, extrai-se da íntegra do acórdão acima mencionado precedente que vai ao encontro da decisão atacada nos presentes autos, no sentido de que não há interesse da União justamente quando a espécime animal não figurar no rol da Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaça de Extinção, confira-se: (...)



    Tocante à decisão monocrática citada pelo Parquet (...) embora tenha versado sobre a espécie Araucaria angustifolia e declarado a competência da Justiça Estadual, trata-se de decisão bastante antiga, datada de 2020, e, diga-se, desatualizada, tanto que há decisão mais recente proferida pelo mesmo relator reconhecendo a competência da Justiça Federal porquanto ‘a espécime apreendida (filhotes de macaco-prego) figura na lista de espécies ameaçadas de extinção (Portaria n. 444/2014, editada pelo Ministério do Meio Ambiente), circunstância essa apta a atrair a competência da Justiça Federal para processar o feito’ (CC n. 189.620, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 02/08/2022). 



    Não se descura que, em 9 de fevereiro de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 648 da repercussão geral, ocasião em que fixou a seguinte tese: ‘compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil’. 



    No entanto, a meu sentir, em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela acusação, não há como interpretar, de forma restritiva, que a competência da União decorrerá somente do caráter transnacional da conduta, sobretudo porque as recentes decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça, colacionadas linhas atrás e proferidas muitos anos após o julgamento do RE 835.558 do STF rumam em sentido contrário. (...)



    A par de tal conjuntura, nada obstante o crime em comento não consista em crime transnacional, considerando a lesão a interesse específico da União a atrair a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inc. IV da Constituição Federal, de rigor a manutenção da decisão objurgada que, ao reconhecer a incompetência do juízo, determinou a remessa do feito à Justiça Federal” (fls. 4-9, e-doc. 60).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro – ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 



    5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana ‘é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade’. 



    6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 



    7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de ‘tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos’. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no ‘Fórum Rio+5’; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 



    8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 



    9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 



    10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais” (RE n. 835.558, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.8.2017).



    9. A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao considerar a Justiça Federal como competente para julgar o processo em espécie, pelo simples fato de a espécime Araucaria angustifolia estar incluída na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”, constante da Portaria n. 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente, o que, por si só, já envolveria o interesse da União, desconsiderou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral, pois não observou que, diante da ausência de transnacionalidade do delito praticado, a competência para julgar o processo é da Justiça estadual.



    Nesse sentido, cite-se, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, ‘a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição’ (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 



    3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que ‘em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal’ (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 234.768-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



    Confira-se, também, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: Recurso Extraordinário n. 1.551.297, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.5.2025.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido, proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5001144-59.2025.8.24.0015/SC, e determinar a competência da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC para processar e julgar o Processo n. 5000503-71.2025.8.24.0015/SC.



    Oficie-se, de imediato, à Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relatora do Recurso em Sentido Estrito n. 5001144-59.2025.8.24.0015/SC, e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC (Processo n. 5000503-71.2025.8.24.0015/SC), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, observando a orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora